Tribunal: STF
Processo: RHC 52702
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
1. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 594 (REDAÇÃO DA LEI N 5.941/73)
PELO QUE SE LE NESTA NORMA PROCESSUAL, O RÉU SÓ PODERA APELAR SEM SE
RECOLHER A PRISÃO CASO A SENTENÇA RECONHECA, EM TERMOS EXPRESSOS,
QUE ELE E PRIMARIO E QUE SÃO BONS OS SEUS ANTECEDENTES.
2. RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE O PLENÁRIO DO STF NEGA
PROVIMENTO. 3. VOTO VENCIDO.